Tribunal: STF
Processo: AI 331365
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-08-12
Data de publicação: 2003-08-12

Ementa:
EMENTA: Pensão por morte ao cônjuge varão sobrevivente: direito
reconhecido pelo acórdão recorrido com base nos artigos 40, §§ 4º e
5º e 195, § 5º, da Constituição da República, de acordo com a firme
jurisprudência da Corte, não prequestionada a matéria do artigo 201,
 V, da Lei Fundamental: incidência das Súmulas 282 e 356